Tribunal: TJMT
Processo: 1042331-57.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042331-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE HENRIQUE SANTIAGO - CPF: 155.907.711-53 (RECORRENTE), MARCOS ROBERTO JUNIOR DE ALMEIDA DIAS - CPF: 048.804.751-06 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. CONTUMÁCIA AFASTADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a justificativa da parte recorrente
para sua ausência na audiência de conciliação, decorrente de inconsistência técnica no acesso à sessão, deve ser anulada a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Recurso conhecido e provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por

José Henrique Santiago
, em face de sentença que extinguiu o feito em razão da ausência do autor na audiência de conciliação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões
, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares
,

Cinge-se o presente recurso à análise de sentença
que extinguiu o feito sob o fundamento de contumácia da parte autora, pela ausência desta na audiência de conciliação, designada para o dia 01/08/2024, às 17h.

Conforme consta no termo da audiência
, a parte autora e seu advogado não compareceram à sessão, sendo o respectivo termo juntado aos autos às 17h17min. Posteriormente, no mesmo dia, às 17h39min, foi proferida sentença, extinguindo o feito com base na ausência injustificada do autor.

Entretanto, em sede recursal, a parte autora apresentou justificativa
, alegando que enfrentou dificuldades técnicas para ingressar na audiência, motivo pelo qual não pôde participar do ato. A justificativa apresentada merece acolhimento, visto que a ausência da parte autora não decorreu de desídia ou intenção de procrastinar o feito, mas sim de problemas de ordem técnica, devidamente comprovados nos autos.

Ao proferir a sentença imediatamente após a ausência da parte autora na audiência
, sem
oportunizar-lhe
a possibilidade de justificar a ausência em momento posterior, o Juízo de origem incorreu em cerceamento de defesa. Em casos como
este, a razoabilidade e o devido processo
legal recomendam a designação de nova audiência, sobretudo quando o não comparecimento da parte é devidamente justificado.

Assim, deve ser anulada a sentença extintiva, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem
, para a designação de nova audiência de conciliação e o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
,
CONHEÇO do recurso interposto por

José Henrique Santiago
,
ante a sua tempestividade
, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para anular a sentença proferida, determinando que os autos retornem à primeira instância, a fim de que seja realizada nova audiência de conciliação, nos termos da lei processual, e que o processo tenha seu curso regular.

Sem custas e sem honorários advocatícios
, em razão do resultado do recurso, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024